Tribunal: TJMT
Processo: 1019156-42.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019156-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (PACIENTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO TEMPORÁRIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECRETO JUDICIAL
DIANTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA SEGREGAÇÃO
–
PROLATADO
NOV
O TÍTULO
JUDICIAL MANTENDO
A PRISÃO
TEMPORÁRIA

DO PACIEENTE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

E

DO ART
. 485, VI,
DO

CÓDIGO DE PROCESSOS CIVIL
–
AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA

–

PROCESSO
EXTINT
O
, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Deve,
a ação mandamental,
ser julgad
a
prejudicad
a
pela perda superveniente do objeto,
porquanto foi
prolatado
novo título

prorrogando a

prisão temporária
do paciente,
devendo, por conseguinte, o processo ser extinto sem julgamento de mérito,

conforme
preconizam o
s

art
s
. 659 do Código de Processo Penal
e
485
, VI,
do Código de Processo Civil
.

Ação mandamental prejudicada. Processo extinto
, sem julgamento de
mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
as advogadas

Hiagna
Morgana M. V.

Cavalett
i
e
Priscila Dias Gouvêa
, em favor de
Marcelo
Cardoso
da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
-MT.

Infere-se desta impetração que a prisão temporária do paciente foi decretada no dia

20 de outubro

de 2021,

pelo

prazo

de

30

(trinta)

dias,
conforme se infere da decisão prolatada
nos autos n.
1002564-50.2021.8.11.0087
,

que tramitam no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado ocorrido em 25 de maio de 2021, tendo como vítima Gilberto de Oliveira Couto
.

Sustenta
m as
impetrante
s
que

em data de

6
de outubro de
2021 foram deferidas
em desfavor do
paciente medidas cautelares de interceptação telefônica, busca e apreensão domiciliar e prisão temporária, diante da existência de fundadas suspeitas de que
ele
seria um dos responsáveis pelo homicídio de Gilberto de Oliveira Couto, ocorrido no dia 25
de maio de
2021
, cujas
ordens judiciais foram cumpridas em 20
de outubro de 2021
.

Aduzem
que

não

ficaram

configurados os requisitos autorizadores da prisão

temporária

do
paciente
;

bem como

que

a decisão que a decretou

carece

de fundamentação concreta acerca de sua imprescindibilidade para as investigações,
que
, aliás,
transco
rreram de
forma sigilosa
e
est
ão
em fase avançada, tanto
que todas as testemunhas já foram ouvidas
na Delegacia de Polícia
e os objetos julgados úteis à elucidação dos fatos
foram apreendidos, não havendo, portanto, que se
cogitar
em
qualquer
risco de que
ele
venha, por ventura, a intimidar testemunhas ou destruir provas.

Registra
m
que o paciente tem ocupação lícita como policial militar, residência fixa
e tem adotado postura colaborativa com a Justiça,
deixando clara sua concordância em
abrir mão de seu porte de arma,
exercer apenas funções administrativas pelo tempo que for
necessário e comparecer
às
convocações judiciais
, circunstâncias, essas, que afastam qualquer suposição a respeito de sua periculosidade,
daí por que é
suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alte
rnativas, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal.

Forte
nas
razões
acima expostas
,
em caráter liminar
,
postularam
:

a revogação da prisão temporária do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele
;

e,

subsidiariamente, a aplicação
em seu favor
de
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito,
colimaram a
concessão da ordem com a convolação
em definitiva
da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido
, pelo então relator,
D
esembargador Gilberto
Giraldelli
,

tal como se infere
das razões encontradiças no
ID

107326974
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

108066981
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
, ressaltando que “
às teses levantadas no presente
‘
habeas corpus
’
, informo que não foram analisadas por este Juízo, visto que até a presente data não foi requerido nos autos pedido de revogação da prisão temporária em relação ao Paciente
”
.

As impetrantes,
na peça que se encontra no
ID
110826450
, informaram que a autoridade coatora prorrogou a prisão temporári
a do paciente por mais 30 dias, novamente mediante decisão
sem
fundament
o
,
ao tempo em que
reitera
ra
m o pedido de concessão desta ordem.

N
esta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que está
no
ID

111605955
,

opinou
pela denegação da ordem.

Nos
termos da
decisão constante no ID 111641977, o
Desembargador G
ilberto
Giraldelli
, com base no registro de pesquisa
que pode ser visto no
ID
111282986
, determinou a redistribuição desta
actio

a este
magistrado
por conta da prevenção operada com o julgamento do
H
abeas
C
orpus
n.

1010247-11.2021.8.11.00
00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante os argumentos
deduzidos pelas impetrantes
, da leitura deste
s

autos,
depreende-se que no dia
17
de
novembro de 2021 a prisão
temporária do paciente
foi prorrogada pela autoridade indigitada de coatora
,
por mais 30
(trinta)
dias,
motivo
pelo qual
deixou de existir o constrangimento ilegal deduzido na prefacial, não havendo, dessa forma, como deixar de reconhecer a perda do objeto desta ação mandamental
.

E tais assertivas têm consistência
porque
,
na
hipótese em que
a restrição ambulatorial
for
mantida em razão da prorrogação da prisão temporária
do acusado
ou por substituição por prisão preventiva,
por se trata
r
de novo título, dever
á
ser impugna
da
por
meio de
nova ação constitucional
.
Aliás,
no caso
sob apreciação
,
foi
exatamente
isso que aconteceu
eis que a
decisão
aludida no primeiro parágrafo
já foi
desafiada
no

Habeas Corpus
n. 1021533-83.2021.8.11.0000.

Logo
, a tese de ilegalidade da
primeira
prisão temporária
do paciente
encontra-se superada, em razão da superveniência de novo título judicial a embasar a restrição
de sua
liberdade
,
na medida em que houve renovação

da ordem prisional,
que pode ter
fundamentação
distinta
,
circunstâncias, essa
s
, que não
foram
aquilatadas por este magistrado,
eis que além

de o
segundo édito judicial
não ter sido juntad
o
,
o
processo principal tramita em segredo de justiça
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria deixou assentado que
havendo

“
substancial alteração da realidade fático-processual, de tal arte a modificar o pavimento decisório acerca do status
libertatis
do paciente. Relativamente à pretensão liberatória, tem-se um cenário de prejudicialidade
.”

(
STJ –
HC

265759 SP 2013/0060244-1
, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/10/2014).

Diante disso, não resta a menor dúvida que
a pretensão deduzida neste
mandamus

encontra-se exaurida, porquanto, neste momento,
como visto acima,
o paciente
está
preso por novo
título judicial
, situação que
atrai a
incidência do art. 659 do Código de Processo Penal,
segundo o qual
:
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
declaro prejudicada esta ação mandamental promovida
em favor de
Marcelo
Cardoso
da Costa
,
julgando extinto o presente processo,
sem re
solução do mérito,
pela perda superveniente de seu objeto
,
com
fundamento nos

art
s
. 659 do Código de Processo Penal
e

485
, VI,
do Código de Processo Civil
.

É como voto.

V O T O V O G A L ( D E S E M B A R G A D O R P E D R O S A K A M O T O)

PJe

Habeas Corpus
n.
1019156-42.2021.8.11.0000

Impetrantes:
Hiagna Morgana Magalhães Vieira e Priscilla Dias Gouvêa

Paciente:
Marcelo Cardoso da Costa

Impetrado:
Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/
MT

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a simples prorrogação da custódia temporária não constitui título prisional novo e, consequentemente, não enseja a perda de objeto do
habeas corpus
impetrado contra a decretação inicial da medida. Situação diversa seria a
conversão
da temporária em preventiva, uma vez que a segunda constitui espécie distinta de constrição cautelar e possui requisitos – e, principalmente, efeitos – próprios.

Ademais, se houve a impetração de um segundo
writ
contra a prorrogação da temporária, creio ser ele o que deve ser extinto, sem resolução do mérito, dada a litispendência, e não o vertente processo.

Firmadas essas premissas,
conheço
do
habeas corpus
.

Todavia, no mérito, verifico que não assiste razão às impetrantes. Isso porque, conquanto elas aleguem que a custódia teria sido decretada à míngua de demonstração da sua imprescindibilidade para as investigações, compulsando detidamente o
decisum
impugnado, observo que o impetrado fundamentou a imposição da medida no fato de uma testemunha, que não quis se identificar por temer por sua vida, em virtude da periculosidade dos suspeitos, ter indicado o paciente e o coinvestigado Fábio Fonseca Françoso, ambos soldados da Polícia Militar, como sendo os executores do crime de homicídio que vitimou Gilberto de Oliveira Couto, em 25 de maio último.

De acordo com a decisão em comento, há outros elementos informativos que corroboram tal relato, como as declarações prestadas em delegacia pela testemunha Elizângela Pereira de Souza, que teria visto os dois agentes na boate Avalon, naquela noite, relatório técnico que aponta que o investigado Fábio se dirigiu de Sinop/MT a Guarantã do Norte/MT na véspera, retornando à cidade de origem após a morte da vítima, e a constatação de que o paciente possui em sua agenda telefônica o contato do também investigado Michael de Miranda Alves, indivíduo que teria alugado o veículo utilizado na prática do crime.

Nesse contexto, o magistrado consignou que “
a prisão temporária dos suspeitos se mostra imprescindível para as investigações do inquérito policial, diante da possibilidade de prejuízos às investigações ante o risco de intimidação e coação às testemunhas, que se sentiriam constrangidas ou até intimidadas, em prestar o seu depoimento de forma livre
” (Id. n. 108066950).

Com efeito, o complexo
modus operandi
do delito de homicídio qualificado descortinado até então e a postura receosa de ao menos uma das testemunhas revelam a acentuada periculosidade do paciente e dos demais investigados para a tranquilidade dos trabalhos apuratórios, justificando a decretação da prisão temporária, bem como a sua manutenção pelo prazo legal, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, alínea “a”, da Lei n. 7.960/1989.

Outrossim, quanto à tese de que o impetrado teria mencionado a presença de pressupostos da prisão
preventiva
para decretar a prisão
temporária
, entendo que, mesmo que isso houvesse ocorrido – e não ocorreu –, não seria o bastante para implicar a ilegalidade da medida, uma vez que ambas essas espécies de constrição cautelar compartilham certas hipóteses de cabimento, sendo, portanto, natural algum grau de
overlap
na aferição de seus pressupostos. A existência de indícios da prática de delito doloso de ímpar gravidade e com pena superior a 4 anos, associada ao risco oferecido pelo estado de liberdade do suspeito, é uma dessas hipóteses, com a diferença de que a prisão temporária possui prazo máximo fixado em lei, o que, de certa forma, pode ser uma vantagem ao custodiado.

Além disso, malgrado as impetrantes afirmem que a decretação da custódia teria sido motivada pela mera repercussão do caso na mídia, não há uma linha sequer no
decisum
que corrobore tal alegação. Pelo contrário: verifico que o decreto constritivo se baseou exclusivamente em elementos concretos dos autos, que demonstram não apenas a existência de indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, mas também a necessidade da segregação dos investigados para a regular coleta de material probatório. A circunstância de o representante do
parquet
e o delegado de polícia que conduz o inquérito terem se reportado ao abalo social provocado pelo delito, inclusive, no caso do segundo, em entrevista coletiva concedida à imprensa, não descaracteriza o preenchimento dos requisitos legais da medida constritiva.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA PELO JUÍZO A QUO ACERCA DA PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. ART. 1º, INCISOS I E III, DA LEI Nº 7.960/89, COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA CONSTATADAS A PARTIR DE PROVA DOCUMENTAL E DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO FORMA DE ASSEGURAR A APURAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E FUGA DO PACIENTE APÓS OS FATOS – NECESSIDADE DE SE ELUCIDAR MOTIVAÇÃO E IDENTIFICAR O SUPOSTO COAUTOR – PACIENTE TEMIDO NA COMARCA DE ORIGEM – EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA RECEOSA – CÁRCERE TEMPORÁRIO QUE SE IMPÕE – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – FUGA DO PACIENTE E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DS MEDIDAS MENOS SEVERAS PARA ASSEGURAR ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA.

Está satisfatoriamente motivado o decreto de prisão temporária que expõe, de forma concreta e com base nos elementos disponíveis nos autos, as fundadas razões de autoria ou participação do paciente no delito de homicídio, bem como a imprescindibilidade da sua constrição ambulatorial como forma de garantir as investigações policiais, exatamente como ocorreu na hipótese.

In casu, para além do boletim de ocorrência e do depoimento da testemunha ‘sem rosto’ [preservada nos termos do art. 7.º, inciso IV, da Lei n.º 9.807/99, que dispõe programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas], implicando o paciente na empreitada criminosa, sua constrição mostra-se imprescindível para elucidar a real motivação delitiva e a identidade do suposto coator.

Ademais, de acordo com a prova pré-constituída, o paciente seria pessoa notoriamente violenta e temida na comarca de origem, de modo que sua mera permanência em liberdade pode influenciar negativamente a colheita probatória e obstar o sucesso das investigações, tanto é que a testemunha constante dos autos manifestou expressamente o receio por sua vida e requereu proteção estatal.

Nada obstante os predicados pessoais eventualmente abonatórios do paciente, é certo que se encontra foragido até a presente data, consoante informações do juízo a quo, havendo ainda indícios nos autos de que é conhecido no meio policial e contumaz na prática de atos infracionais e de delitos, de modo que as medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP) se apresentam inadequadas e insuficientes para o fim de assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000135-85.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.1.2018; data da publicação: 5.2.2018).

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – REQUISITOS PRESENTES – IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei nº 7.960/89 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade. A decisão que decretou a prisão temporária do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de assegurar a colheita de informações pela equipe de investigação e para evitar que a liberdade do paciente pudesse dificultar de alguma forma as ações investigativas, pois há necessidade de coleta de provas, sobretudo a realização de análise e confronto de dados entre os coinvestigados, a fim de garantir o aprofundamento das investigações, bem como a colheita de novos depoimentos de testemunhas que poderão omitir informações em razão do suspeito permanecer em liberdade
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011951-59.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 31.8.2021; data da publicação: 3.9.2021).

Diga-se de passagem que este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente, no que diz respeito especificamente à petição de Id. n. 110826450, apresentada pelas impetrantes após a prorrogação da prisão temporária, sustentando que, durante o primeiro período da custódia, nenhuma diligência adicional teria sido realizada pela Polícia Judiciária Civil – o que, segundo as impetrantes, demonstraria a desnecessidade da segregação –, observo que não há como saber, tão somente pelo que consta dos autos, se houve ou não a realização de outras diligências, notadamente porque atos de caráter sigiloso somente são documentados no caderno inquisitivo após sua conclusão, precisamente para evitar a frustração das apurações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021